Tribunal: STF
Processo: HC 222108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO COM A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E NÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.